Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DATA DA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA NO SISTEMA PJE. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ART. 5o, § 1o, DA LEI No 11.419/2006. APELO INTEMPESTIVO. RECORRENTE PARCEIRA ELETRÔNICA DO TRIBUNAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

1. Quando feita anteriormente, a intimação eletrônica via PJe prevalece sobre a publicação no DJe, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil subsequente à intimação, conforme determina o art. 5o, da Lei no 11.419/2006.

2. Se até a publicação no DJe é dispensável quando a parte é credenciada para citação/intimação eletrônica, não há qualquer razão para se arguir a nulidade pela não publicação de atos processuais em nome exclusivo de determinado advogado. O aperfeiçoamento do ato de citação e/ou intimação se dá com a consulta eletrônica no sistema PJe por meio de login e senha da parte parceira eletrônica, sendo desnecessário que o acesso seja feito pelo advogado apontado pela parte.

3. Se a parte é parceira eletrônica e recebeu a intimação da sentença via PJe, tendo registrado ciência, não há razão para falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao contraditório ou à ampla defesa.

4. Agravo interno não provido.